Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718060-71.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: D. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DINIZ PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por D. D. P: “Regularize-se a representação processual da parte autora. Os poderes devem ser outorgados pelo autor, devidamente representado. Porém, a procuração foi assinada pela representante legal, em nome próprio (id. 191861334). Defiro a gratuidade judiciária à parte autora. Por se tratar de pessoa menor de idade, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Intime-se. Trata-se de ação sob o rito comum, proposta em face da operadora de plano de saúde, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. O autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, se encontra em tratamento de saúde (id. 191861335; id. 191861339; id. 191861340), visa sobrestar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo ofertado pela ré. A parte autora anexou o comunicado da rescisão, do qual se verifica que não ocorreu oferta de outro plano (id. 191861332). O autor pede que a parte ré oferte plano individual ou coletivo compatível com o contratado ou que mantenha o contrato atual. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. Nesse sentido: CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" ( REsp n. 1.842.751/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" ( AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1950280 SP 2021/0230725-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar à ré que restabeleça o contrato de assistência à saúde celebrado com a parte autora até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” A Agravante sustenta (i) que participou do contrato na qualidade de administradora de benefícios; (ii) que “não foi a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora Unimed Nacional, em razão da rescisão contratual com a UDFE, e por esta razão não pode cumprir a obrigação de fazer estabelecida na liminar”, sendo então parte ilegítima para a causa; (iii) que não foi demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iv) que a decisão recorrida não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer; e (v) que a multa é excessiva e gera enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória. Preparo recolhido (IDs 58700996 e 58700994). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não obstante as obrigações que a legislação vigente comete à administradora de benefícios, se a demanda tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e, por via de consequência, a retomada das coberturas contratadas, em princípio não há como afastar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios participam da cadeia de fornecimento e assim o cancelamento aparentemente irregular do plano de saúde repercute na esfera jurídica de ambas, na medida em que cabe à primeira outorgar a cobertura contratada. Nessa ordem de ideias, se o cancelamento parece não ter observado as exigências normativas, emerge indisputável a probabilidade do direito do Agravado. O risco de dano também foi corretamente identificado na r. decisão agravada, tendo em vista que, à primeira vista, o Agravado estava em tratamento médico quando o plano de saúde foi cancelado. Consulta ao feito de origem revela que a liminar foi cumprida e assim é desnecessário examinar a alegação de desproporcionalidade da multa. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator